Tribunal: TJES
Processo: 0000094-51.2018.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000094-51.2018.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IGREJA CRISTA MARANATA

APELADO: ATOL TINTAS E REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA - ME

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ENTRE PARTICULARES. CLÁUSULA EXPRESSA QUE CONDICIONA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS QUE DEMONSTREM A REGULARIDADE FISCAL. RETENÇÃO DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS JÁ REALIZADOS. ILEGALIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Pretende a Apelante que seja reformada a sentença sob o fundamento de que não houve o cumprimento da cláusula estabelecida previamente pelas partes, a qual condiciona o pagamento dos valores devidos à apresentação de relatórios que demonstrem a regularidade fiscal da Apelada. Ademais, alega que a sentença foi fundamentada em contratos da Administração Pública, e que não foram respeitados os princípios da boa-fé contratual e do
pacta sunt servanda
.

2. No entanto, em interpretação análoga aos contratos da Administração Pública, vê-se que o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de enfrentar a matéria, sendo pacificado no âmbito do Tribunal da Cidadania que o descumprimento da exigência contratual de apresentação de certidões fiscais negativas não gera o direito de reter o pagamento de serviços já executados. Precedentes.

3. A retenção do pagamento nos casos de não apresentação de certidões de regularidade fiscal, após a devida conclusão dos serviços contratados, fere o princípio da razoabilidade, e ao que veda o enriquecimento sem causa, configurando-se, assim, medida abusiva.

4. Diante da inexistência de previsão legal para a aplicação da sanção de retenção de pagamentos, bem como da patente tentativa de enriquecimento ilícito da Apelante, que se utilizou dos serviços, os quais foram efetivamente prestados, sem assegurar a devida contraprestação, deve ser mantida a sentença primeva.

5. Por fim, mantida incólume a sentença, mostra-se corretos os protestos realizados, não havendo de se falar em dano moral.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
IGREJA CRISTÃ MARANATA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única do Juízo de Marechal Floriano que, nos autos dos “Embargos à Execução” promovidos em face de
ATOL TINTAS E REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
, julgou improcedentes os pedidos formulados pela Embargante para cancelamento dos registros de protestos efetuados pela Requerida, e pagamento de indenização por danos morais, em importe não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Outrossim, condenou a Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Irresignada, a
IGREJA CRISTÃ MARANATA
, em sede recursal, alega que a sentença deve ser reformada, tendo em vista a não exigibilidade do crédito ante ao não cumprimento da cláusula “4.3” prevista em contrato, ocorrendo, portanto, violação ao princípio da boa-fé contratual e ao princípio do
pacta sunt servanda
. Alega, ainda, que a sentença foi fundamentada em contratos referentes à Administração Pública e, por fim, ante aos protestos indevidamente registrados, aduz a apelante que houve uma lesão à honra objetiva desta, a qual ensejaria o dever de pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 7730304.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
IGREJA CRISTÃ MARANATA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única do Juízo de Marechal Floriano que, nos autos dos “Embargos à Execução” promovidos em face de
ATOL TINTAS E REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
, julgou improcedentes os pedidos formulados pela Embargante para cancelamento dos registros de protestos efetuados pela Requerida, e pagamento de indenização por danos morais, em importe não inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Outrossim, condenou a Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Irresignada, a
IGREJA CRISTÃ MARANATA
, em sede recursal, alega que a sentença deve ser reformada, tendo em vista a não exigibilidade do crédito ante ao não cumprimento da cláusula “4.3” prevista em contrato, ocorrendo, portanto, violação ao princípio da boa-fé contratual e ao princípio do
pacta sunt servanda
. Alega, ainda, que a sentença foi fundamentada em contratos referentes à Administração Pública e, por fim, ante aos protestos indevidamente registrados, aduz a apelante que houve uma lesão à honra objetiva desta, a qual ensejaria o dever de pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar o mérito.

Antes de adentrar efetivamente no mérito, se faz considerável tecer breves comentários acerca da lide posta em juízo.

Observa-se que a Apelante ajuizou os Embargos à Execução após ter sido registrado dois protestos de título em nome desta, referente à ausência de pagamento pelos serviços prestados pela Apelada. Em sua peça de ingresso a Embargante alega que não merece razão os protestos de título em nome desta, tendo em vista que não há exigibilidade para liquidação do título, ante o descumprimento de cláusula prevista em contrato.

Isto porque a cláusula “4.3” do contrato firmado entre as partes previa que
“sempre que entender necessário”
, a Embargante poderia exigir a
“apresentação dos relatórios e de recolhimento dos tributos legalmente exigidos”
, além da
“apresentação de todos os documentos para verificação do cumprimento de obrigações previdenciária e fiscais”
.

Portanto, depreende-se que, devido ao inadimplemento da Apelada, consistente no não cumprimento de cláusula determinada em contrato firmado entre partes, a qual condiciona o pagamento da quantia ora avençada à apresentação dos referidos relatórios fiscais e previdenciários, pretende a Apelante o cancelamento dos dois registros de protesto efetuados pela Apelada.

Por fim, alega a Apelante que, pela inexistência de qualquer vício de vontade no negócio jurídico pactuado, reserva-se no direito de cumprir os termos avençados, se recusando a efetuar o pagamento até a apresentação da certidão negativa por parte da Apelada, razão pela qual, ao realizar dois protestos de título em nome da Apelante, a Apelada feriu a honra objetiva desta, dando ensejo ao pleito de indenização por danos morais.

No entanto, em sentença proferida pelo Magistrado primevo, foram julgados improcedentes os pedidos formulados pela Embargante, pelas razões transcritas:

“No que tange aos contratos firmados junto ao Poder Público, o Superior Tribunal de Justiça, vem aplicando o entendimento acerca do descabimento da retenção de pagamentos pela administração pública, ante aos serviços prestados, sob pena de configuração de enriquecimento ilícito, senão vejamos do trecho do julgado que segue,
in verbis
:

‘[ ... ] O presente recurso merece prosperar, na medida em que o acórdäo de origem encontra-se em divergência com o entendimento pacificado no âmbito desta Corte, no sentido de que, não obstante a Administração possa exigir a comprovação de regularidade fiscal durante toda a vigência do contrato (e até mesmo rescindi-lo em caso de descumprimento de tal obrigação - art. 78, I, da Lei 8.666/93), não pode proceder à retenção do pagamento pelos serviços comprovadamente prestados em razão do não cumprimento da referida exigência, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito [ ... ]. (STJ - Recurso em Mandado de Segurança n° 2230781-94.2017.8.26.0000 SP (2018/0262950-6), Relator: Ministro Benedito Gonçalves, publicado em 31/10/2018).’

Apesar de o caso presente versar acerca de contrato firmado entre particulares, tal premissa se amolda a situação posta sob apreciação deste juízo.

Isso porque, não obstante haja previsão contratual expressa de que a Requerente/contratante, poderia exigir, sempre que entendesse necessário, a apresentação de todos os documentos para verificação do cumprimento de obrigações previdenciárias e fiscais da Requerida/contratada, conforme estabelece a cláusula quarta, item 4.3 do contrato,
tal exigência, neste momento contratual, ou seja, quando os serviços já haviam sido devidamente prestados pela Requerida, se mostra inoportuna
, além de não ter relação direta com a garantia de cumprimento dos serviços contratados.

Caso a Requerente pretendesse a contratação de empresa na qual estivesse em dia com suas obrigações fiscais, haveria de verificar a regularidade fiscal no

momento da contratação
,
não deixando a prestação se findar para então invocar a exigência contratual, visando a retenção do pagamento, razão pela qual, verifica-se a existência de enriquecimento ilícito
, nos termos do art. 884, do CC, pois usufruiu dos serviços prestados sem que efetuasse a contraprestação avençada, restando urn prejuízo em face da Requerida, ante ao dispêndio de sua mão de obra e aquisição de materiais para a realização dos serviços de regularização e pintura epóxi de alto desempenho, objeto do negócio jurídico firmado.

Ante a argumentação ora exposta, extrai-se que a Requerente possibilitou a realização dos serviços sem se atentar as pendências no que tange
a apresentação das certidões negativas de débitos fiscais pretendidas
, que, aliás,
não seria um pressuposto de efetivação do contrato.
Eis que referida cláusula, teria como escopo o cumprimento de obrigações direcionadas a terceiros, alheios ao contrato,
configurando-se, portanto, o descumprimento contratual por parte da contratante, ante a retenção do pagamento pelos serviços concluídos, razão pela qual, não merece prosperar os pedidos constantes em sua peça inicial.

Dos danos morais:

A Requerente pleiteia ainda, nos autos de nº 0001215-51.2017.8.08.0055, seja a Requerida condenada ao pagamento de indenização por danos morais, ante aos protestos que julga indevidos, que teriam afetado a honra objetiva da Autora, eis que, tal fato viria a macular o nome e a reputação da pessoa jurídica perante a sociedade, prejudicando-a na pactuação de novos negócios jurídicos e gerando descrédito de colaboradores e integrantes da instituição.

Todavia, conforme já devidamente demonstrado, os protestos foram devidos, uma vez que, em verdade, haveria um descumprimento contratual por parte da Requerente, em reter o pagamento pelos serviços prestados pela Requerida, só vindo a invocar a cláusula que condiciona o pagamento à regularidade fiscal da contratada, após o cumprimento da obrigação principal e não quando da contratação.
” (destaques acrescidos)

À argumentação exposta, vejo que não merece reforma a sentença objurgada. Explico:

Por mais que haja previsão expressa em contrato (cláusula 4.3), de que o pagamento está condicionado à apresentação dos relatórios de recolhimento dos tributos legalmente exigidos, não é de boa-fé que a Apelante possa, “sempre que entender necessário” (podendo-o fazer até quando cumprida a prestação de serviços pela Apelada), reter o pagamento com base neste dispositivo, o qual mostra-se totalmente temerário e irrazoável, principalmente porque tal exigência ocorreu apenas após a conclusão de todos os serviços, exatamente no momento do pagamento destes, razão pela qual, verifico a existência de tentativa enriquecimento ilícito.

Por fim, cumpre destacar que, se até mesmo para contratos celebrados com a Administração Pública aplica-se o entendimento de que a retenção do pagamento, ante à exigência de comprovação de regularidade fiscal, após a execução satisfatória dos serviços prestados, caracteriza-se como enriquecimento ilícito, este fato também deve se aplicar ao caso em concreto, mesmo tratando-se de relação entre particulares.

Este é o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DOS PAGAMENTOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. I. Na hipótese, o Impetrante pleiteou a concessão da segurança, “para determinar à Gerência da Rede Física Escolar (GERFE) da Secretaria Estadual de Educação do Espírito Santo, representada neste ato pelo seu Gerente (autoridade coatora), que se abstenha de exigir da impetrante a apresentação de certidões Negativas de Débitos Tributários e Fiscais (CND's) atualizadas que comprovem a sua regularidade fiscal como condição para a aprovação de medições e realização de pagamentos de medições já aprovadas no bojo da execução do contrato no 018/2018, originário da Concorrência 002/2017”. II. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao fixar que
“apesar de ser exigível a Certidão de Regularidade Fiscal para a contratação com o Poder Público, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência”
(STJ, AgInt no RMS n. 57.203/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 29/4/2020, DJe de 5/5/2020). III. Sentença mantida. Remessa Necessária conhecida e desprovida.(TJ-ES - RN: 0022152-73.2020.8.08.0024, Relator: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 19/05/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/05/2024) (destaquei)

REEXAME NECESSÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO. RETENÇÃO DE VALORES RELATIVOS À SERVIÇO DEVIDAMENTE PRESTADO E MEDIDO ILEGALIDADE DA RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES STJ E TJES MANUTENÇÃO NA ÍNTEGRA DA SENTENÇA EXAMINADA.

1. Embora a Lei nº 8.666/93 disponha sobre a necessidade de comprovação de regularidade fiscal como um dos requisitos necessários para a contratação e manutenção de contratos com a Administração Pública, essa exigência não é legítima como condição para pagamentos de serviços já prestados, pois a retenção do pagamento desembocaria no enriquecimento indevido do Poder Público.
2. o c. Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de enfrentar a matéria, sendo pacificado no âmbito do Tribunal da Cidadania que o descumprimento da exigência contratual de apresentação de certidões fiscais negativas não gera o direito de a Administração Pública reter o pagamento de serviços já executados. Precedentes STJ e TJES. 3. A retenção do pagamento nos casos de não apresentação da certidão positiva com efeitos de negativa, além de ilegal (eis que inexiste previsão normativa nesse sentido), não atende aos princípios da razoabilidade e ao que veda o enriquecimento sem causa, por já ter havido o beneficiamento da municipalidade pelos serviços e obras devidamente executados, configurando-se, assim, medida abusiva. 4. Diante da inexistência de previsão legal para a aplicação da sanção de retenção de pagamentos, bem como do patente enriquecimento ilícito da Administração Pública que se utilizou dos serviços, os quais foram efetivamente prestados, sem assegurar a devida contraprestação à impetrante, deve ser mantida a sentença primeva.
5. Sentença confirmada em remessa necessária. (TJ-ES - Remessa Necessária Cível: 00103681220148080024, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 13/07/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2021) (destaquei)

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RETENÇÃO DO PAGAMENTO EM RAZÃO DA NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS FISCAIS PELO CONTRATADO. VEDAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REMESSA CONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O juízo de origem decidiu que a negativa de pagamento pelos serviços efetivamente prestados pelo apelado em razão da não apresentação de certidões negativas fiscais, configura ato ilegal. 2. Conquanto a exigência de regularidade fiscal do contratado encontre amparo legal, é vedado à administração pública valer-se desse dispositivo legal para reter os pagamentos concernentes aos serviços já prestados pelo contratado, sob pena de ocorrer o enriquecimento ilícito do ente estatal. Segundo assente na jurisprudência pátria, a fim de assegurar a aplicação da norma inserta no art. 55, XIII, da Lei n. 8.666/93, embora incabível a retenção do pagamento, poderia a administração pública, em princípio, rescindir o contrato. (Precedentes STJ e TJES)
3. Nesse diapasão, verifica-se que a exigência de certidões negativas de cunho fiscal, atenta aos princípios da legalidade e da razoabilidade e, especialmente, a vedação do enriquecimento sem causa, configurando medida manifestamente abusiva.
4. Remessa necessária conhecida. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer da remessa necessária e CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 01 de fevereiro de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 00231707620138080024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 01/02/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)” (destaquei)

Ademais, esse também é o entendimento de outros Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL PARA A LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONTRATADO. ART. 40 DA LEI 8.666/93. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS. Tratam-se de dois recursos de Apelação (fls. 322/335 e fls. 341/350) interpostos contra a sentença (fls. 311/315), prolatada pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, que julgou procedente o pleito formulado na presente Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada interposta por Nacional Empreendimentos LTDA. A questão central da demanda restringe-se à alegação, por parte da empresa Nacional Empreendimentos Ltda, que celebrou contratos com a Administração Pública Estadual e busca, por meio judicial,
receber os respectivos pagamentos, tendo em vista que os órgãos para os quais presta serviços estão condicionam a liberação dos valores à comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária.
4. Portanto, a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista durante a execução do contrato não encontra previsão no referido dispositivo normativo,
fator que evidencia a ilegalidade desta condicionante para a realização dos pagamentos, uma vez que houve a execução satisfatória dos serviços prestados.

Logo, não deve servir como fundamento para a retenção de pagamento do serviço ou produto já fornecido pelo particular. Caso contrário, configuraria-se enriquecimento ilícito da Administração Pública.
5. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.
(TJ-CE
- AC: 00830997620078060001 CE 0083099-76.2007.8.06.0001, Relator: TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 18/10/2021, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 18/10/2021) (destaquei)

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO QUE CONDICIONOU O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS À APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TRABALHISTA – RETENÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES DO STJ – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – RECONHECIMENTO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.
Não pode a Administração Pública reter pagamentos efetivamente devidos a particular que cumpriu sua parte no contrato administrativo regularmente firmado, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito.
Direito líquido e certo verificado. (TJPR - 4ª C.Cível - 0002524-54.2020.8.16.0193 - Colombo - Rel.: DESEMBARGADORA REGINA HELENA AFONSO DE OLIVEIRA PORTES - J. 19.07.2021)
(TJ-PR
- REEX: 00025245420208160193 Colombo 0002524-54.2020.8.16.0193 (Acórdão), Relator: Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, Data de Julgamento: 19/07/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2021) (destaquei)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. RETENÇÃO. PAGAMENTO. EXIGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. REGULARIDADE. FISCAL. TRABALHISTA. PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÕES DIVERSAS. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. Apontado nas razões recursais o suposto desacerto da decisão atacada e atendido o princípio da dialeticidade, afasta-se a preliminar de ausência de impugnação específica da decisão. Embora a documentação relativa à regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária seja analisada na fase de habilitação da licitação, após a adjudicação, o contratado deve manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, consoante artigo 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/1993.
A comprovação da regularidade, por outro lado, não é condição para a realização do pagamento dos serviços prestados pelo contratado, conforme artigo 40, inciso XIV, da Lei nº 8.666/93, não sendo lícito à Administração reter o pagamento até a apresentação de novos documentos
, devendo o Ente Público limitar-se às penalidades descritas no artigo 87, da Lei nº 8.666/1993.
(TJ-DF
07224959820188070000 DF 0722495-98.2018.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 10/04/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/04/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (destaquei)

Por fim, destaco que esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTADO DO PIAUÍ. CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA. FORNECIMENTO COMO CONDIÇÃO PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS JÁ PRESTADOS. ILEGALIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARTIGOS DE LEI TIDOS POR VIOLADOS SEM CONTEÚDO NORMATIVO APTO A ENSEJAR EVENTUAL ATERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí decidiu: "sob pena de violação ao princípio da legalidade, que rege toda a atuação da Administração Pública,
a ausência de comprovação de regularidade fiscal ou trabalhista não autoriza a retenção do pagamento após a efetivação da avença e a correta prestação dos serviços contratados, fato que caracterizaria enriquecimento sem causa da Administração"
. 3. Considerados os teores do acórdão recorrido e dos arts. 29, incs. III e IV, e 55, inc. XIII, da Lei n. 8.666/1993 e do art. 193 do Código Tributário Nacional - CTN, o recurso não pode ser conhecido, à luz da Súmula 284 do STF, pois nenhum dos artigos de lei apontados pela parte estabelece a possibilidade de a administração condicionar o cumprimento da obrigação de pagar pelos serviços já prestados à apresentação de certidões de regularidade fiscal e trabalhista. 4. Consoante orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, "apesar de ser exigível a Certidão de Regularidade Fiscal para a contratação com o Poder Público, não é possível a retenção do pagamento de serviços já prestados, em razão de eventual descumprimento da referida exigência" ( AgInt no REsp n. 1.742.457/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe de 7/6/2019). Nesse contexto, a súmula 83 do STJ também se revela um óbice ao conhecimento do recurso. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2043051 PI 2022/0387312-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023) (destaquei)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DECIDIDO MONOCRATICAMENTE. EXISTÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE SOBRE O TEMA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AFRONTA. NÃO OCORRÊNCIA. RETENÇÃO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. REGULARIDADE FISCAL. DESCABIMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Conforme redação da Súmula n. 568/STJ, o Relator pode dar ou negar provimento ao recurso, por decisão singular, quando houver jurisprudência dominante acerca do tema, não havendo falar em afronta ao princípio da colegialidade.
2. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ausência de comprovação de regularidade fiscal não autoriza a Administração Pública a proceder à retenção do pagamento pelos serviços comprovadamente prestados, porquanto tal providência caracterizaria enriquecimento ilícito e violação do princípio da legalidade.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1161478 MG 2017/0217151-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2018) (destaques acrescidos)” (destaquei)

Por fim, quanto ao pedido de condenação em danos morais, pelo protesto indevido da Apelada, vejo que, de igual forma, não assiste razão à Apelante, tendo em vista que os protestos de títulos foram devidos, face à indevida retenção do pagamento pelos serviços prestados.

A jurisprudência desta Corte Estadual é uníssona ao exigir a necessidade de lesão à honra objetiva da pessoa jurídica para a caracterização do dano moral, in verbis:

“AGRAVO RETIDO – ILEGITIMIDADE ATIVA E APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA – HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE VERIFICADAS – AGRAVO RETIDO CONHECIDO E IMPROVIDO – MÉRITO – APELAÇÕES CÍVEIS – LEGITIMIDADE PASSIVA DA LUIGONG – COMPRA DE MÁQUINA TIPO EMPILHADEIRA NOVA – DEFEITOS DE FABRICAÇÃO ATESTADOS PELA PERÍCIA – VÍCIOS DO PRODUTO – NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL – PROBLEMAS QUE RECAÍRAM SOBRE COMPONENTES ESSENCIAIS DO VEÍCULO E LHE DIMINUÍRAM O VALOR – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 18, §3º DO CDC – DEVOLUÇÃO DO BEM ÀS REQUERIDAS E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO À AUTORA – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA SUBJETIVA – REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS – ÔNUS SUCUMBÊNCIAS REDISTRIBUÍDOS.

[...] Sendo a pessoa jurídica titular de honra objetiva, faz jus a indenização por danos morais sempre que seu bom nome, credibilidade e imagem forem atingidos por algum ato ilícito. Na demanda vertente, a recorrida não logrou demonstrar minimamente que o ato ilícito das demandadas tenha gerado danos à sua honra objetiva, não comprovando o descumprimento de seus compromissos, restando preservados seu bom nome e credibilidade, não sendo possível, pois, verificar a ocorrência de danos morais [...] (TJES, Classe: Apelação, 11120144362, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 15/12/2016).”

Assim, na hipótese em discussão, onde os protestos dos títulos foram realizados dentro da devida legalidade, não há que se falar na condenação em danos morais à honra objetiva da pessoa jurídica da Apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
IGREJA CRISTÃ MARANATA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Outrossim, quanto aos honorários recursais de sucumbência devidos, considerando a manutenção da sentença e a sucumbência mínima sedimentada pelo Juiz Singular, majoro a verba honorária recursal em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar